Tribunal: STF
Processo: RE 1462655
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Embargos de declaração nos embargos divergentes no agravo regimental no recurso extraordinário. Alegação de omissão quanto à independência do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) e à declaração de inconstitucionalidade de dispositivo do convênio ICMS n° 93/2015. Inocorrência. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que negou provimento a embargos de divergência, mantendo a decisão que reconheceu a constitucionalidade da cobrança do adicional ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECP, em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao julgar os embargos de divergência.



    III. Razões de decidir



    3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante.



    4. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão na decisão embargada.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Embargos de declaração rejeitados com determinação da certificação do trânsito em julgado, bem como da baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.